Tribunal: TJMT
Processo: 1019941-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019941-04.2021.8.11.0000– Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Daniel Pinto Neto, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado sob o fundamento de que ausentes os requisitos ensejadores à concessão da tutela, sobretudo porque não há comprovação de realização do suposto acordo com a financeira.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois teve seu nome inscrito no SPC/SERASA indevidamente, apesar de adimplir pontualmente com o acordo entabulado com o banco referente ao contrato n. 6070800735180015. Pugna pela concessão do efeito ativo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator